Tribunal: TJMT
Processo: 1025325-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025325-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVANTE), LENIRA CAVERZAN MOMO - CPF: 827.775.439-68 (AGRAVANTE), BRAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.399.741/0001-34 (AGRAVANTE), BRAKI FORRAGEIRAS LTDA - CNPJ: 34.846.852/0001-16 (AGRAVANTE), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (AGRAVANTE), BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (AGRAVANTE), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI No 8.929/94) – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
(N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAÍAS MOMO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Impugnação de Crédito no 1015805-81.2023.8.11.0003, GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO LTDA., acolheu os embargos de declaração para determinar que os créditos decorrentes de CPR (cédula de produto rural) sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor (Recuperação Judicial no 1003325-71.2023.8.11.0003).

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que a decisão padece de fundamentação, uma vez que se limitou a invocar precedente sem identificar seus apontamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, em violação ao previsto no inciso V, do § 1o do art. 489 do CPC.

Discorre que da simples análise da relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial é possível verificar que o Ilmo. Administrador Judicial “
manteve o crédito na modalidade concursal, como garantia real (DOC. 11)”.

Esclarece que que Administrador Judicial verificou que
“e a questão de que a CPR está com garantia de penhor – garantia real -, o que poderá atrair os efeitos como crédito na classe da garantia real, a luz do parágrafo quinto, do art. 49, da LRJF”.

Segue dizendo que
“segundo a jurisprudência do C. STJ, direito real em garantia, no caso por penhor, se submete aos efeitos da RJ, classe garantia real, visto que não se confundem com as hipóteses do rol taxativo do art. 49, parágrafo terceiro, da Lei n. 11.101/05”.

Além disso, assevera que a Lei de Recuperação Judicial não excluiu a CPR do rol de créditos sujeitos ao processo, uma vez que os créditos não sujeitos – extraconcursais – são declarados pela expressa previsão legal do art. 49, §3o da Lei 11.101/05.

Forte nestes argumentos, considerando haver rol restritivo de não sujeição e a CPR não está arrolada neste rol (§3o do art. 49 da LRE), pede o provimento do recurso para rejeitar a presente impugnação de crédito.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 239461676).

Contraminuta, no Id. 244930191, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 251446672).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que a Impugnante/Agravada
Gira – Gestão Integrada De Recebíveis Do Agronegócio S. A.
ingressou com impugnação ao crédito em face de
Isaias Momo e Outros
, alegando que seu crédito decorrente de cédula de produto rural (CPR), derivado de operação “barter”, deve ser excluído da recuperação judicial, com espeque no artigo 11, da Lei 8.429/94, com redação dada pela Lei 14.112/20.

A princípio, o juízo
a quo
havia julgado improcedente a impugnação ao crédito; todavia, a Impugnante/Agravada apresentou Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos, ao qual foi dado provimento para reconhecer a impugnação de crédito apresentada.

Pois bem.

De fato, ao analisar os Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos, o juízo
a quo
reformou sua decisão de acordo com a legislação e jurisprudência atualizada que se aplica de forma adequada ao presente caso.

Como bem consignado no parecer ministerial, Acerca da legislação, apesar de a lei que regula a recuperação judicial ter sido promulgada no ano de 2005 (Lei no 11.101/05), a Lei no 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural também sofreu modificação instituída pela Lei no 14.112/20, prevendo em seu artigo 11:

“Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto”
.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. Entrega de AÇÚCAR. SUJEIÇÃO. À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020. Recurso Especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial. 3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor. 4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo. 5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. 6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF. 7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais. 8. Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal.
9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei no 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei no 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial
. 10. Recurso Especial provido”
(STJ; REsp 2.037.804; Proc. 2022/0356603-1; SP; Terceira Turma; Rela Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/08/2023; DJE 24/08/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO ARROLAMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PREÇO. ART. 11 DA LEI N. 8.929/94, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 4o DA LEI N. 14.112/2020. NOVA REDAÇÃO DADA POR LEI POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS RURAIS (PESSOAS FÍSICAS) ANTES DO ADVENTO DA NOVEL LEX. CARÁTER SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO RECURSAL. ART. 1.008 DO CPC/15. CRÉDITO CEDULAR A SER EXCLUÍDO DOS EFEITOS DO FEITO RECUPERACIONAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas em autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art. 219, caput, do CPC/15.
Por força da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4o da Lei n. 14.112/2020, os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação
. Ainda que o pedido de recuperação judicial do produtor tenha sido proposto em momento anterior ao advento da Lei n. 8.928/94, por força do caráter substitutivo da decisão do juízo ad quem (art. 1.008 do CPC/15), se a decisão de primeiro grau foi parcialmente revogada para indeferir o processamento da recuperação judicial em relação aos postulantes pessoas físicas - dentre eles o emitente da Cédula da qual o agravante é credor - quando já em vigor a Lei citada, deve ser reconhecida a não sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação, na forma da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94”
(TJMT; AI 1009016-75.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rela Desa Marilsen Andrade Addario; Julg 13/09/2023; DJMT 14/09/2023)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DADO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3a do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (barter), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua extraconcursalidade, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento”
(N.U 014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

“DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI No 8.929/94) – RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018). Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital. Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido”
(N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

Em resumo, por força da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4o da Lei n. 14.112/2020, os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem acolheu a impugnação de crédito para determinar que os créditos decorrentes de CPR (cédula de produto rural) sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor (Recuperação Judicial no 1003325-71.2023.8.11.0003).

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025